Tribunal: TJES
Processo: 5010253-55.2026.8.08.0000
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010253-55.2026.8.08.0000

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)

REQUERENTE: ATOS GONCALVES DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010253-55.2026.8.08.0000

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)

REQUERENTE: ATOS GONCALVES DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

Carta testemunhável interposta pela defesa contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que negou seguimento a agravo em execução penal, sob fundamento de intempestividade.

O agravo em execução penal havia sido manejado contra decisão que indeferiu pedido de detração penal do período em que o apenado teria estado submetido a medidas cautelares diversas da prisão, especialmente recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, bem como contra decisão que promoveu a unificação de guia de execução definitiva com guia provisória decorrente de condenação ainda pendente de trânsito em julgado.

O Juízo de origem deixou de conhecer do agravo em execução penal por entender que o recurso foi interposto fora do prazo legal de cinco dias previsto na Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, pois o prazo recursal se encerrou em 28/01/2026 e o protocolo ocorreu apenas em 12/02/2026.

A defesa sustentou, na carta testemunhável, que o não conhecimento do agravo em execução penal decorreu de equívoco, ao argumento de que a apresentação extemporânea das razões recursais configuraria mera irregularidade incapaz de impedir o conhecimento do recurso, requerendo o afastamento da decisão que negou seguimento ao agravo e a apreciação das teses relativas à detração penal e à impossibilidade de unificação da guia provisória com a definitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a carta testemunhável deve ser provida para afastar a decisão que negou seguimento ao agravo em execução penal por intempestividade; (ii) saber se a apresentação tardia do agravo em execução penal poderia ser equiparada à mera apresentação extemporânea de razões recursais; e (iii) saber se as matérias subjacentes relativas à detração penal e à unificação provisória de penas revelariam ilegalidade manifesta apta a justificar o processamento do recurso originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carta testemunhável é cabível contra decisão que nega seguimento a recurso, nos termos do art. 639, inciso I, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser conhecida.

O prazo para interposição do agravo em execução penal é de cinco dias, conforme a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

Encerrado o prazo recursal em 28/01/2026 e protocolado o agravo em execução penal apenas em 12/02/2026, configurou-se a intempestividade do próprio ato inaugural de impugnação, com a consequente preclusão temporal.

A tese defensiva fundada na apresentação extemporânea de razões recursais não se aplica ao caso, pois há distinção entre a interposição tempestiva do recurso com razões apresentadas fora do prazo, hipótese em que a jurisprudência admite, em regra, o conhecimento do recurso, e a interposição tardia do próprio recurso, situação que constitui vício objetivo de admissibilidade.

A constituição de novo advogado após o decurso do prazo recursal não reabre prazo já expirado, pois o patrono recebe o processo no estado em que se encontra, sem restituição de oportunidade recursal perdida.

A carta testemunhável não se presta a converter recurso intempestivo em recurso admissível nem a rediscutir matéria de mérito executório quando ausente pressuposto básico de admissibilidade do agravo em execução penal.

Quanto à detração penal, a ausência de documento comprobatório de que o apenado esteve efetivamente submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno impede o acolhimento da pretensão, pois a detração exige base documental idônea quanto ao período, à extensão e ao efetivo cumprimento da medida.

A existência de divergência jurisprudencial sobre a detração do recolhimento domiciliar noturno, inclusive com registro de entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, afasta a caracterização de ilegalidade manifesta apta a superar a intempestividade recursal.

Quanto à unificação da guia provisória com a definitiva, a decisão de origem foi fundamentada em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, admitida a execução provisória, também se admite a unificação provisória das penas, ainda que inexistente trânsito em julgado da sentença condenatória.

A unificação provisória das penas, nessa perspectiva, constitui técnica de organização da execução penal, sujeita a retificação em caso de posterior modificação do título condenatório, sem configurar antecipação indevida de pena.

IV. DISPOSITIVO

Carta testemunhável conhecida e desprovida, mantendo-se íntegra a decisão que negou seguimento ao agravo em execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 639, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 700; STF, Primeira Turma, entendimento contrário à detração do recolhimento domiciliar noturno; STJ, precedentes sobre detração de cautelar alternativa que restringe concretamente a liberdade de locomoção; STJ, precedentes sobre admissibilidade da unificação provisória de penas em execução provisória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Carta Testemunhável interposta por ATOS GONÇALVES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que negou seguimento ao Agravo em Execução Penal, sob fundamento de intempestividade.

Consta dos autos que a defesa interpôs Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido de detração penal do período em que o reeducando esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, especialmente recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, bem como contra decisão que promoveu a unificação de guia de execução definitiva com guia provisória decorrente de condenação ainda pendente de trânsito em julgado.

O Juízo de origem, contudo, deixou de conhecer do Agravo em Execução, consignando que o recurso foi interposto fora do prazo legal de cinco dias previsto na Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o prazo recursal se encerrou em 28/01/2026 e a interposição ocorreu apenas em 12/02/2026.

Irresignada, a defesa interpôs a presente Carta Testemunhável, sustentando cabimento do recurso nos termos do art. 639, inciso I, do Código de Processo Penal.

Alegou que o não conhecimento do Agravo em Execução decorreu de equívoco do Juízo
a quo
, ao argumento de que a apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade incapaz de impedir o conhecimento do recurso, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais.

Requereu o conhecimento e provimento da Carta Testemunhável para afastar a decisão que negou seguimento ao Agravo em Execução, determinando o processamento do recurso originário e a apreciação das teses defensivas relativas à detração penal e à impossibilidade de unificação da guia provisória com a definitiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA, manifestou-se pelo desprovimento da Carta Testemunhável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010253-55.2026.8.08.0000

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)

REQUERENTE: ATOS GONCALVES DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

VOTO

Conheço da Carta Testemunhável, pois cabível contra decisão que nega seguimento a recurso, nos termos do art. 639, inciso I, do Código de Processo Penal.

Trata-se de Carta Testemunhável interposta por ATOS GONÇALVES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que negou seguimento ao Agravo em Execução Penal, sob fundamento de intempestividade.

A controvérsia devolvida a esta Câmara consiste em verificar se deve ser mantida, ou não, a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que negou seguimento ao Agravo em Execução Penal interposto por ATOS GONÇALVES DO NASCIMENTO, em razão de intempestividade.

A defesa sustenta, em síntese, que houve equívoco no juízo negativo de admissibilidade.

Afirma que a apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, incapaz de impedir o conhecimento do recurso. Por isso, requer o provimento da Carta Testemunhável, para determinar o regular processamento do Agravo em Execução, no qual pretende discutir a detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno e a impossibilidade de unificação de guia provisória com guia definitiva.

Sem razão, contudo.

A Carta Testemunhável possui finalidade específica. Serve para viabilizar o reexame de decisão que denega recurso ou impede seguimento. Não se presta, porém, a sanar vício objetivo de admissibilidade do recurso originário, notadamente quando demonstrada intempestividade da própria interposição.

No caso, a decisão que indeferiu o pedido de detração penal foi disponibilizada à defesa, tendo o prazo recursal se encerrado em 28/01/2026, conforme certidão lavrada nos autos. O Agravo em Execução, entretanto, somente foi protocolado em 12/02/2026.

O prazo para interposição do Agravo em Execução é de cinco dias, conforme Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

Desse modo, ultrapassado o quinquídio legal, operou-se a preclusão temporal. A decisão que negou seguimento ao Agravo em Execução limitou-se a reconhecer esse dado objetivo, consignando, ainda, que a constituição de novo advogado não reabre prazo já expirado, pois o novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra.

A tese defensiva de que o atraso na apresentação das razões recursais constitui mera irregularidade não se aplica ao caso concreto.

Há distinção essencial entre duas situações processuais. A primeira ocorre quando o recurso é interposto tempestivamente, mas as razões são apresentadas fora do prazo. Nessa hipótese, a jurisprudência admite, em regra, o conhecimento do recurso, em prestígio à ampla defesa.

A segunda ocorre quando o próprio recurso é interposto fora do prazo legal. Aqui, não há mera irregularidade. Há intempestividade do ato inaugural de impugnação.

Os precedentes invocados pela defesa tratam da primeira hipótese. Estes autos retratam a segunda.

A certidão cartorária é clara ao afirmar que o Agravo em Execução apresentado no movimento 49.1 foi intempestivo, pois protocolado após o término do prazo recursal em 28/01/2026. A própria petição do Agravo em Execução indica protocolo em 12/02/2026.

Não se discute, portanto, atraso isolado das razões. O que se constata é interposição tardia do próprio recurso.

Esse ponto afasta o fundamento central da Carta Testemunhável.

Também não se verifica ilegalidade na decisão de origem pelo fato de o recurso ter sido subscrito por novo advogado. A substituição ou constituição de patrono após o decurso do prazo não restitui oportunidade recursal já perdida. Trata-se de consequência ordinária da preclusão temporal, indispensável à estabilidade dos atos processuais.

Ainda que assim não fosse, as teses de fundo suscitadas pela defesa não autorizariam, neste momento processual, conclusão diversa.

Quanto à detração penal, a defesa pretende o cômputo do período em que o reeducando teria cumprido recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a detração quando a cautelar alternativa restringe concretamente a liberdade de locomoção.

Ocorre que o Juízo de origem registrou ausência de documento comprobatório de que o reeducando esteve efetivamente submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Sem prova segura do período, extensão e efetivo cumprimento da medida, a pretensão não poderia ser acolhida. A detração exige base documental idônea, pois repercute diretamente no cálculo da pena e nos benefícios executórios.

Além disso, a decisão recorrida apontou divergência jurisprudencial sobre o tema, registrando entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário à detração do recolhimento domiciliar noturno. Assim, mesmo sob análise subsidiária, não se identifica flagrante ilegalidade apta a justificar superação da intempestividade recursal.

No tocante à unificação da guia provisória com a definitiva, a defesa sustenta que a providência agravou a situação executória do apenado, especialmente quanto à progressão de regime, pois a condenação vinculada à guia provisória ainda estaria pendente de trânsito em julgado.

A decisão de origem, entretanto, fundamentou-se em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, admitida a execução provisória, também se admite a unificação provisória das penas, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença condenatória.

A unificação, nessa perspectiva, não representa antecipação indevida de pena. Constitui técnica de organização da execução penal, sujeita a retificação em caso de modificação posterior do título condenatório.

O argumento defensivo relativo à presunção de inocência não é irrelevante. Contudo, a matéria foi enfrentada pelo Juízo da execução à luz da orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, que admite a unificação provisória em hipóteses dessa natureza.

Portanto, além de intempestivo o Agravo em Execução, não se identifica, nas matérias subjacentes, ilegalidade manifesta que autorize o processamento do recurso originário por via transversa.

A Carta Testemunhável não pode converter recurso intempestivo em recurso admissível. Também não pode ser utilizada para rediscutir mérito executório quando ausente pressuposto básico de admissibilidade do Agravo em Execução.

Diante disso, acompanho o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer da Carta Testemunhável e negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão que negou seguimento ao Agravo em Execução Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)